Tribunal: TJBA
Processo: 8067697-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067697-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LICIA MARIA NEVES DOS ANJOS Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO TERMINATIVO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o pronunciamento proferido no cumprimento de sentença possuía natureza de sentença, sendo cabível apelação. O agravante sustentou que a decisão recorrida não extinguiu a execução e, por isso, deveria ser considerada interlocutória, admitindo-se o agravo de instrumento ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento judicial proferido no cumprimento de sentença possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; (ii) saber se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento do agravo de instrumento como apelação. III. Razões de decidir 3. A definição da natureza jurídica do pronunciamento judicial deve observar os arts. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, considerando-se não apenas a nomenclatura utilizada, mas os efeitos concretos da decisão no processo. 4. O pronunciamento de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a obrigação executada, fixou honorários advocatícios e determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado. 5. Tais elementos evidenciam o encerramento da fase executiva, conferindo ao ato natureza de sentença, ainda que não haja determinação expressa de extinção da execução. 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, decisões que encerram a fase de cumprimento de sentença, homologam cálculos, reconhecem a obrigação e determinam providências finais possuem natureza terminativa e são impugnáveis por apelação. 7. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias proferidas na fase executiva que não extingam a execução. 8. A fungibilidade recursal não se aplica, pois não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. A interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento com inequívoco conteúdo de sentença configura erro grosseiro. IV. Dispositivo 9. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 924; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.202.015/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.09.2025, DJe 16.09.2025; STJ, REsp nº 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 01.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8067697-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada LICIA MARIA NEVES DOS ANJOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática guerreada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator